Tribunal: TJDFT
Processo: 0034906-85.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. EXTINÇÃO DO FEITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ESGOTAMENTO DOS POSSÍVEIS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO BEM. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO. UTILIDADE E ADEQUAÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Diante do esgotamento de todas as diligências possíveis, tanto ao magistrado singular quanto ao credor fiduciário, com intuito de alcançar o integral cumprimento da liminar, não há que se falar em extinção prematura do feito.
2. Nos casos em que a realidade processual demonstra o exaurimento das possibilidades de se encontrar o bem e o devedor, persistir indefinidamente na continuidade da ação não atenderá aos interesses nem do Apelante, diante da ausência de resultado prático, nem do Poder Judiciário, pois impossibilitado de promover a solução da lide em tempo razoável.
3. Não obstante a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução seja uma faculdade que a norma concede ao Autor, a teor do que dispõe o art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69, evidenciado o esgotamento dos possíveis meios de localização do bem objeto da lide, torna-se imprescindível que a parte proceda à conversão da ação, de forma a adequar o pedido formulado com vistas a obter o adimplemento da obrigação do Requerido à sua condição concreta de resolver a lide.
4. O interesse de agir caracteriza-se pelo binômio necessidade-adequação. Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem devida intervenção do Poder Judiciário. Por adequação se entende que o pedido formulado pelo autor deve ser apto a resolver o conflito de interesses apresentado na petição inicial, ou seja, a tutela jurisdicional deve trazer ao autor alguma utilidade do ponto de vista prático.
5. Nesse contexto, a presente ação de busca e apreensão, ainda que inicialmente tenha se mostrado adequada, necessária e útil, claramente não se revela mais adequada a proporcionar a efetiva prestação jurisdicional, pois não trará utilidade ao jurisdicionado.
6. Recurso conhecido e não provido.